Tribunal: TJES
Processo: 5032254-93.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. QUESTÃO CONTROVERSA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os réus pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP). Renato alega ausência de animus necandi, pugnando pela desclassificação para lesão corporal. Caio sustenta ausência de indícios de autoria, subsidiariamente requerendo desclassificação da imputação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para pronúncia dos recorrentes; (ii) estabelecer se a alegada legítima defesa autoriza a impronúncia ou absolvição sumária nesta fase processual; (iii) determinar se é possível desclassificar o delito de homicídio tentado para lesão corporal antes da apreciação do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo exigida certeza plena quanto aos fatos (CPP, art. 413).

4- A dúvida nesta fase processual resolve-se pro societate, de modo que não se aplica o princípio do in dubio pro reo na formação da pronúncia (STJ, AgRg no AREsp 2.263.936/MG).

5- O conjunto probatório — depoimentos da vítima, testemunhas, interrogatórios e imagens de câmeras de segurança — indica a participação de Renato, que efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima desarmada, e de Caio, que aderiu à conduta do corréu e só não disparou por ter sido impedido.

6- A alegação de legítima defesa não encontra prova incontestável nos autos, devendo a apreciação da excludente ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”).

7- A desclassificação do delito não se mostra cabível nesta fase, pois o disparo de arma de fogo contra vítima desarmada configura indícios de animus necandi, devendo a análise ser realizada pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1- A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria.

2- A dúvida sobre a ocorrência de legítima defesa ou de desclassificação deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

3- O disparo de arma de fogo contra vítima desarmada constitui indício de animus necandi, inviabilizando a desclassificação para lesão corporal na fase de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 25, 121, §2º, II e IV, e 14, II; CPP, arts. 408, 413, §1º, 414 e 415, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 396.405/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, REsp 1742172/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.12.2018, DJe 01.02.2019; STJ, HC 160.111/RS; STJ, AgRg no AREsp 1.909.832/MA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; TJES, Recurso em Sentido Estrito 47120092615, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 07.03.2018, DJe 16.03.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032254-93.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENATO CORREIA RAMOS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. QUESTÃO CONTROVERSA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os réus pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP). Renato alega ausência de animus necandi, pugnando pela desclassificação para lesão corporal. Caio sustenta ausência de indícios de autoria, subsidiariamente requerendo desclassificação da imputação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para pronúncia dos recorrentes; (ii) estabelecer se a alegada legítima defesa autoriza a impronúncia ou absolvição sumária nesta fase processual; (iii) determinar se é possível desclassificar o delito de homicídio tentado para lesão corporal antes da apreciação do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo exigida certeza plena quanto aos fatos (CPP, art. 413).

4- A dúvida nesta fase processual resolve-se pro societate, de modo que não se aplica o princípio do in dubio pro reo na formação da pronúncia (STJ, AgRg no AREsp 2.263.936/MG).

5- O conjunto probatório — depoimentos da vítima, testemunhas, interrogatórios e imagens de câmeras de segurança — indica a participação de Renato, que efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima desarmada, e de Caio, que aderiu à conduta do corréu e só não disparou por ter sido impedido.

6- A alegação de legítima defesa não encontra prova incontestável nos autos, devendo a apreciação da excludente ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”).

7- A desclassificação do delito não se mostra cabível nesta fase, pois o disparo de arma de fogo contra vítima desarmada configura indícios de animus necandi, devendo a análise ser realizada pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1- A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria.

2- A dúvida sobre a ocorrência de legítima defesa ou de desclassificação deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

3- O disparo de arma de fogo contra vítima desarmada constitui indício de animus necandi, inviabilizando a desclassificação para lesão corporal na fase de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 25, 121, §2º, II e IV, e 14, II; CPP, arts. 408, 413, §1º, 414 e 415, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 396.405/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, REsp 1742172/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.12.2018, DJe 01.02.2019; STJ, HC 160.111/RS; STJ, AgRg no AREsp 1.909.832/MA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; TJES, Recurso em Sentido Estrito 47120092615, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 07.03.2018, DJe 16.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RENATO CORREIA RAMOS E CAIO SERRANO DUARTE
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que pronunciou os réus imputando-lhes a conduta descrita no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP .

Em suas razões recursais, o recorrente Renato alega ausência de animus necandi e pleiteia a desclassificação para lesão corporal. Já Caio sustenta que não há indícios de autoria já que não efetuou nenhum disparo contra a vítima, não podendo ser punido por fato atípico. Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação para infração penal diversa, sem dolo de matar, retirando-se a competência do Tribunal do Júri.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (id. 16010115).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RENATO CORREIA RAMOS E CAIO SERRANO DUARTE
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que pronunciou os réus imputando-lhes a conduta descrita no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP .

Em suas razões recursais, o recorrente Renato alega ausência de animus necandi e pleiteia a desclassificação para lesão corporal. Já Caio sustenta que não há indícios de autoria já que não efetuou nenhum disparo contra a vítima, não podendo ser punido por fato atípico. Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação para infração penal diversa, sem dolo de matar, retirando-se a competência do Tribunal do Júri.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (id. 16010115).

Pois bem.

Preambularmente, importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Ademais, não se aplica nesta fase o princípio do
in dubio pro reo
e o da inocência, eis que é firme na jurisprudência da Corte Superior de Justiça que
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

De acordo com a denúncia, no dia 29 de abril de 2018, os denunciados agindo de forma livre, conscientes e com animus necandi, concorreram para prática do disparo de arma de fogo contra a vítima LEONY MONTEIRO MONJARDIM, causando-lhe as lesões constantes no Laudo de Lesões Corporais e Prontuário Médico Hospitalar.

Consta ainda que:

“(...) a vítima LEONY é cunhado dos denunciados, e estavam se desentendendo ultimamente, devido a herança dos pais da vítima e suas irmãs, esposas dos denunciados e, também por alguns pertences (duas sacolas e um ventilador) retirados, pela vítima, do estabelecimento comercial de Menara Monteiro.

Narra-se que no dia dos fatos, a vítima se encontrava no local quando desembarcaram do veículo Hacht de cor escura, conduzido pelo denunciado RENATO CORREIA, acompanhado de CAIO SERRANO e das irmãs da vítima, Menara Monteiro e Michelly Monteiro.

Inicialmente, se aproximaram da vítima Menara e o denunciado CAIO SERRANO, no qual já chega com a arma em punho, desferindo uma coronhada na cabeça de LEONY, que se encontrava desarmado.

Em seguinte, o denunciado RENATO CORREIA desce do veículo e se aproxima da vítima e, ao mesmo tempo em que discute, dispara em sua direção, causando-lhe as lesões descritas Laudo de Lesões Corporais às fls. 136 e Prontuário Médico Hospitalar às fls. 94/126.

Extrai-se dos autos que, nesse momento, o denunciado CAIO SERRANO, de igual modo, tenta efetuar mais disparos contra a vítima, só não logrando êxito por ter sido impedido pelas irmãs de LEONY.

Apurou-se, os quatro se evadiram, enquanto a vítima era socorrida por um motociclista que passava no local.(...)”

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Lesões Corporais, Prontuário Médico e Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação dos recorrentes no homicídio tentado contra Leony.

Na esfera policial, a vítima relatou que suas irmãs desceram do carro e começaram a discutir com ela e, em seguida, os réus desceram do carro armados e Renato já chegou atirando em sua direção, acertando sua perna. Já Caio também ia atirar, mas foi impedido por suas irmãs. Em seguida, todos se evadiram do local, sendo socorrido por um homem de moto e levado para o Hospital São Lucas. Vejamos:

“(...) estava conversando com dois conhecidos de vista, do Centro,quando em um determinado momento chegou seu cunhado RENATO, sua irmã MENARA MONTEIRO MONJARDIM, CAIO SERRANO e MICHELLE FAIFFER MONTEIRO BUTTER, sua outra irmã, a procura do declarante; Que o declarante informa que suas irmãs desceram do carro e começaram a discutir com ele, e logo em seguida desceram RENATO e CAIO, ambos armados; Que RENATO já chegou atirando em direção ao declarante, o acertando na perna, e quando CAIO também foi atirar no declarante, as suas irmãs seguraram CAIO e não deixaram ele atirar, e logo em seguida os 4 se evadiram do local; Que o declarante foi socorrido por um homem, que o declarante não o conhece, de moto, e LEONI pediu que o trouxesse até o Hospital São Lucas; (...)”

Em Juízo, confirmou que Renato efetuou o disparo de arma de fogo e que Caio foi contido pelas suas irmãs. Disse que não estava armado e que tinha feito o uso de álcool e drogas.

As testemunhas Menara Monteiro Monjardim e Michelly Phaiffer Monteiro, irmãs da vítima, relataram que apenas Renato estava armado e disparou contra a vítima e que Caio deu apenas um soco nela. A testemunha Michelly disse que a vítima ficava a todo momento com a mão na cintura e que ela tinha o costume de andar com uma faca, em razão disso, sentiu medo e imaginou que ela poderia fazer alguma coisa contra a sua pessoa.

No interrogatório judicial, o réu Renato afirmou que a vítima havia invadido o salão de beleza de sua esposa e furtado alguns pertences, motivo pelo qual passaram a procurá-la pelas ruas a fim de recuperar os bens. Relatou que levou consigo uma arma de fogo porque a vítima era conhecida por ser violenta. Ao encontrá-la, houve uma discussão entre a vítima e sua esposa, ocasião em que Renato interveio e desferiu um chute contra o ofendido. Segundo ele, Leony se afastou e levou a mão para trás, momento em que imaginou que fosse sacar uma faca ou reagir de alguma forma, razão pela qual efetuou um disparo em sua coxa, alegando não ter tido a intenção de matar, mas apenas de contê-lo. Acrescentou que Caio não estava armado e que desferiu um soco na cabeça de Leony.

Em seu interrogatório, o réu Caio disse que Renato atirou contra a vítima com medo da reação dela tendo apenas dado um soco na cabeça de Leony, negando que estava armado. Disse que depois dos fatos entraram no carro e foram embora.

No caso, não há prova segura de que o réu Renato agiu em legítima defesa, mormente pelo fato das imagens das câmeras demonstrarem que a vítima não apresentava comportamento agressivo, de modo que a suposta presença da excludente de ilicitude deve ser levada à apreciação do Tribunal do Júri por força do princípio da soberania dos vereditos.

Na realidade, as imagens demonstram que as irmãs Menara e Michelly se aproximam e discutem com a vítima e esta não apresenta comportamento alterado e nem as agride. Observa-se ainda que, no primeiro momento, o réu Renato sequer sai do carro, descendo minutos depois já com a arma em punho, agride a vítima com um chute e, logo em seguida, efetua o disparo.

Ademais, não consta dos autos prova suficiente no sentido de que o recorrente utilizou moderadamente dos meios que dispunha para repelir atual ou iminente injusta agressão já que a vítima não estava armada e nem esboçou qualquer reação.

Assim sendo, existindo fundadas dúvidas sobre a real existência da excludente de ilicitude invocada como fundamento para a alegação de despronúncia, e havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, em tese, praticado pelo ora recorrente, não há razão para reforma da decisão recorrida.

Conforme já decidiu o STJ,
a existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
(AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Nesse mesmo sentido, eis a firme jurisprudência deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO - LEGÍTIMA DEFESA - QUESTÃO CONTROVERSA - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - FUNDAMENTAÇÃO QUE ESBOÇOU CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. 2
- A jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 47120092615, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018).

A prova colhida também aponta indícios suficientes de autoria em relação à Caio. As imagens revelam que Caio sai do carro bem alterado e vai em direção à vítima com a mão na cintura e, quando se aproxima dela, aparentemente lhe desfere uma coronhada. As imagens revelam que, após Renato efetuar o disparo de arma de fogo, Caio ainda tenta investir contra a vítima e é impedido pelas irmãs da vítima. Assim, todo o contexto fático demonstra indícios de que ele aderiu à conduta do corréu e somente não efetuou disparos contra a vítima por ter sido impedido.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
dos recorrentes (CPP; art. 414).

Por fim, não assiste razão à defesa ao requerer, neste momento, a desclassificação do delito, pois as circunstâncias do crime e a região na qual a vítima foi alvejada representam indícios de “animus necandi”. Ora, aquele que efetua disparo de arma de fogo contra a vítima desarmada, que somente não ocasionaram o óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo hipótese de se afastar, de plano, o caso do conhecimento e apreciação pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.